Tribunal: TJMT
Processo: 1011310-60.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011310-60.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUCIO BATISTA RAMOS - CPF: 045.286.694-47 (RECORRENTE), REGYS SILVA DE MAGALHAES DUTRA BARBOSA - CPF: 053.686.111-02 (ADVOGADO), MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (RECORRIDO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1011310-60.2024.8.11.0002.

Origem
: 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
MUCIO BATISTA RAMOS

Recorrida:
MUNDIAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI – ME

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO – REVENDEDORA DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE TRANSFÊRENCIA DO VEÍCULO PARA A NOVA PROPRIETÁRIA JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE – MULTA COM EFEITO SUSPENSIVO QUE NÃO OFERECE ÓBICE À TRANSFERÊNCIA – RESPONSABILIDADE QUE CABIA À RECLAMADA – VENDA POSTERIOR – INSCRIÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE NA DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO – PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 246159193, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo
e julgou
improcedente
a pretensão contida na inicial e
parcialmente procedente o pedido contraposto,
determinando que a parte reclamante pague ou retire o impedimento de transferência causado pela multa no valor de R$ 1.915,38, datada de 22/12/2014 (PRF-000100-T062112139-5797/00), perante o órgão estadual Detran/MT, no prazo de 15 dias.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Falha na prestação de serviço pela requerida;

2)

Responsabilidade objetiva da reclamada;

3)

Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão prolatada pelo Juízo singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
indefiro
o pedido de suspensão e consequente retirada do presente feito do plenário virtual formulado pelo recorrente, no id. 256622682, visto que foi solicitado intempestivamente.

Registre-se que o demandante solicitou a retirada apenas em
3/12/2024
(terça-feira),
às 11h59
, ou seja,
no segundo dia de julgamento em plenário virtual iniciado em 2/12/2024
(segunda-feira).

Nesse contexto, a Portaria TJMT nº 298/2020-PRES, em seu art. 4º, §2º, preleciona: “
As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no
prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada
”
.
(grifei).

Segundo consta na petição inicial, o autor era proprietário de um Fiat/Doblo ADV 1.8 FLEX, placa FGM2310, Renavam 00498717526.

Aduz que, em 18 de dezembro de 2020, foi até o estabelecimento comercial da reclamada, que atua como revendedora de veículos, e deu o bem como entrada para a aquisição de outro automóvel, sendo que a efetivação da transferência da propriedade ficou sob a responsabilidade da reclamada.

Contudo, acrescenta que, em dezembro de 2023, foi surpreendido com a negativa de crédito bancário por existência de restrições em seu nome, as quais eram oriundas do veículo vendido, e que ainda estava cadastrado em sua titularidade.

Alega que tal fato lhe trouxe prejuízos materiais, na medida em que a restrição de crédito lhe impossibilitou de realizar o financiamento de sua casa própria, gerando o gasto com o pagamento de aluguéis de imóvel.

Esclarece que a reclamada efetuou a venda do veículo à terceira pessoa antes de efetivar a transferência da propriedade do bem, sendo que a adquirente ficou inadimplente com o pagamento do IPVA, referente aos anos de 2021 e 2022, o que ocasionou a inscrição do nome do autor na dívida ativa (registro n. 2023353880 datado de 15/06/2023, e registro nº 2023401495, datado de 24/06/2023).

Ademais, destaca que a possuidora do automóvel sofreu diversas penalidades de trânsito, totalizando 07 (sete) multas, o que gerou para o requerente 39 (trinta e nove) pontos em sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Diante disso, elucida que, em 14 de dezembro de 2023, procurou a empresa reclamada relatando o ocorrido e, no dia seguinte (15/12/2023), recebeu um e-mail do portal de serviços do DENATRAN informando sobre a comunicação de venda.

Por fim, alega que, embora tenha entregado à reclamada todos os documentos necessários para transferência do veículo à época da negociação, a demandada demorou três anos para comunicar a venda e, até o momento, não efetivou a transferência da propriedade do bem.

Em contestação, a reclamada alega que a demora na realização da transferência ocorreu por culpa exclusiva do autor, que deixou de efetuar o pagamento de uma multa de trânsito existente no veículo, datada de 22/12/2014, a qual estava com efeito suspensivo.

Em impugnação, o autor assevera que a reclamada assumiu a responsabilidade pelos trâmites relativos à comunicação de venda e troca de titularidade do veículo, visto que, na negociação, também pagou pelos serviços de despachante oferecidos pela reclamada. Além disso, acrescenta que a aludida multa estava pendente de julgamento pelo órgão de trânsito, com efeito suspensivo e, portanto, não oferecia óbice à efetivação da transferência de titularidade do automóvel.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou
improcedente
a pretensão contida na inicial e parcialmente
procedente
o pedido contraposto
, determinando que a parte reclamante pague ou retire o impedimento de transferência causado pela multa no valor de R$ 1.915,38 datada de 22/12/2014 (PRF-000100-T062112139-5797/00), perante o Detran/MT, no prazo de 15 dias.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que
a sentença recorrida merece reparos
.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).

Ressai do contrato particular firmado entre as partes (id. 246159183) que, no ato da negociação da venda do veículo discutido, o reclamante efetuou o pagamento à reclamada do valor de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) a título de despesas pela transferência do veículo, que seria realizada pelo despachante credenciado da concessionária requerida.

No mesmo instrumento, restou consignado que o veículo possuía uma multa com efeito suspensivo, no valor de R$ 1.915,38 (mil novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos), cujo pagamento seria por conta do reclamante,
caso o recurso administrativo não fosse aceito pelo Departamento Estadual de Trânsito.

Registre-se que
a ausência de pagamento de multa pendente de julgamento administrativo não importa óbice para a efetivação de transferência de veículos
, conforme se extrai do art. 284, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
, verbis
:

Art. 284. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação, por oitenta por cento do seu valor.

(...)

§ 3º Não incidirá cobrança moratória e
não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades.
(grifei).

Com efeito,
a reclamada
não
comprovou que realizou a transferência da propriedade do automóvel, ou a existência de justo impedimento para tanto.

Logo, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange aos danos morais, estes restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
na medida em que procedeu com a venda do veículo à terceiro sem, contudo, regularizar a transferência da propriedade do bem, tendo o reclamante, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à reclamada, porém, sem êxito.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO – REVENDEDORA DE VEÍCULO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AUSÊNCIA DE TRANSFÊRENCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO PARA O NOVO PROPRIETÁRIO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE – VENDA POSTERIOR – NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA – INSCRIÇÃO DO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NA DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor. Legitimidade passiva do réu e apelante que integra a cadeia de fornecedores, nos termos do § único do artigo 7.º do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade pelo evento danoso, seja da concessionária de veículos, ou da instituição financeira, independe da prática direta do ato que lesou o consumidor, porque se deve garantir a transparência, a boa-fé, a equidade e a função social dos contratos. (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1025467-91.2019.8.11.0041, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022). 3.
A conduta dos réus ao revender um bem para terceiros, sem, contudo, garantir sua transferência, foi no mínimo negligente, causando ao autor/apelado inúmeros transtornos e prejuízos, que extrapolam em muito o mero aborrecimento decorrente da vida, eis que a omissão na transferência do registro do veículo para o nome da nova proprietária resultou na inclusão do nome do autor na dívida ativa por inúmeras infrações de trânsito e débitos tributários, situação que por si só enseja o direito de indenização por danos morais.
(N.U 1028332-53.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)
(grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao dano material alegado, este não pode ser presumido. No caso concreto, não há prova específica que demonstre o nexo causal entre a conduta da reclamada e o suposto óbice à contratação de financiamento imobiliário pelo autor, o que impede a condenação pelos valores de aluguéis indicados pelo recorrente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
dou parcial provimento
para determinar que
a demandada proceda a transferência
,
caso não realizada
,
do veículo

Fiat/Doblo ADV 1.8 FLEX, Placa FGM2310, Renavam 00498717526, cor vermelha, para o seu nome
ou
para o nome do comprador/atual proprietário
.

Condeno, ainda,
a reclamada ao pagamento em favor do reclamante da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por fim,
indefiro
o pedido de reconhecimento da litigância de má-fé da recorrida, pois o fato de alegar que a multa suspensa foi o impeditivo para a realização da transferência do veículo, por si, não configura o disposto no art. 80, II e III, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024